Tribunal: STF
Processo: RE 189964
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL.  DESAPROPRIAÇÃO.  JAZIDAS  DE

AREIA E CASCALHO. JAZIDAS DE MINERAIS: INDENIZAÇÃO.
            I.  - Jazidas de  minerais, areia, pedras e cascalho: não

são  indenizáveis, em  princípio,  salvo existência  de  concessão de

lavra.
            II. - R.E. não conhecido.